Tribunal: TJMT
Processo: 1006232-78.2021.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEWTON MOACYR DE ANDRADE NEVES SCHARDOSIN - CPF: 010.652.890-49 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO AGIPLAN S.A. - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. COMPOSIÇÃO: DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (RELATOR) DR JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (1º VOGAL) DR SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA (2º VOGAL)

Recurso Inominado:

1006232-78.2021.8.11.0006 - PJE

Data do Julgamento:

06/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Embargantes:

NEWTON MOACYR DE ANDRADE NEVES SCHARDOSIN

Embargado:

BANCO AGIPLAN S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão assim ementado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO AUTOMÁTICO. COBRANÇA DE JUROS REGULAR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido NEWTON MOACYR DE ANDRADE NEVES SCHARDOSIN postula pela declaração de inexistência de 03 (três) contratos de empréstimos realizados, bem como a condenação em danos materiais no valor de R$ 3.641,72 (três mil, seiscentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos), por suposta cobrança de juros abusivos, bem como indenização por danos morais.

2.
Nos autos, o Recorrido contratou 03 (três) empréstimos pessoais com a empresa Recorrente o primeiro no valor de R$ 912,54 (novecentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos), para pagamento em 08 (oito) parcelas no valor de R$ 256,00 (duzentos e cinquenta e seis reais), o segundo no valor de R$ 995,64 (novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos) para pagamento em 08 (oito) parcelas no valor de R$ 256,00 (duzentos e cinquenta e seis reais) e o terceiro no valor de R$ 430,78 (quatrocentos e trinta reais e setenta e oito centavos) para pagamento em 08 (oito) parcelas no valor de R$ 104,00 (cento e quatro reais) cada.

3.
Nos autos restou comprovada a regularização da contratação, com assinatura e documentos pessoais da parte Recorrida, o qual se insurge em relação aos juros cobrados.

4
. Ademais, restou comprovado que nos contratos de forma expressa a cobrança de juros mensal de 20,99% para o primeiro e 19% para o segundo e terceiro, sendo que em regra, não há como vislumbrar abusividade, eis que a modalidade de empréstimo realizado pela Recorrente é para um perfil de risco elevado, já que o dinheiro é emprestado para pessoas que não possuem crédito no mercado.

5.
Por obvio que não há como afastar a incidência dos juros pactuados uma vez que a cobrança é admitida em observância ao principio do
pacta sunt servanda,
essencialmente, quando o perfil de risco é elevado.

6.
Em momento algum a Recorrente sonegou a informação do percentual de juros cobrado na transação efetuado, portanto, ainda que em percentuais elevados, não há como inferir em sua irregularidade.

7
. Outrossim, o valor da cobrança apenas acabou por ser elevado em decorrência da modalidade de empréstimo realizado, sem a analise de pontualidade de crédito.

8.
Ato ilícito não configurado.

9
. Danos materiais e morais inexistentes.

10
. Sentença reformada.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

O Embargante se insurge contra a referida decisão, contudo sem apontar precisamente os vícios, mas trazendo argumentos com o objetivo de reformar o julgado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), RECEBO os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que não assiste razão o Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Em verdade, o que pretende o Embargante, em verdade, é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos, contudo, REJEITO-OS, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023